Tribunal: TJSP
Processo: 2147464-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – QUESTÃO PRECLUSA – PRORROGAÇÃO OPERADA – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 642 DO CPC - BEM DE FAMILIA – QUESTÃO AINDA NÃO DECIDIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2147464-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é agravante CÍCERO
MIRANEUDO OLIVEIRA E SILVA (ESPÓLIO), é agravado INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS EXTRALIGHT LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147464-96.2020.8.26.0000 -Voto no 48329
2
AGRAVO INSTRUMENTO No: 2147464-96.2020.8.26.0000
COMARCA DE TANABI
AGRAVANTE: CÍCERO MIRANEUDO OLIVEIRA E SILVA (ESPÓLIO)
AGRAVADO: INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EXTRALIGHT LTDA. ME
VOTO No 48.329
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO MONITÓRIA
ALEGAÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA

QUESTÃO
PRECLUSA

PRORROGAÇÃO
OPERADA

INADEQUAÇÃO
DA
VIA
PROCESSUAL

INOCORRÊNCIA INTELIGÊNCIA DO ART. 642 DO CPC
- BEM DE FAMILIA QUESTÃO AINDA NÃO DECIDIDA
- RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento na fase
de cumprimento de sentença em ação monitória, da decisão
que rejeitou a impugnação.
O executado alega incompetência do juízo e
inadequação da via eleita, pois o único bem do autor da
herança está localizado em Umari/CE, onde residem menores
e o inventário corre em Ipaumirim/CE. É impenhorável o bem
indicado à penhora, nos termos da Lei 8.009/90. Requer
intimação do Ministério Público para manifestação. Pede
reforma.
Negada agregação de efeito suspensivo, o
recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
Não há incapaz no pólo passivo, o que
afasta necessidade de oitiva do Ministério Público.
A decisão do juiz está correta, por isso
que a suposta incompetência, sendo relativa, deveria ter
sido argüida como preliminar dos embargos ao mandado
monitório, sob pena de prorrogação, preclusa qualquer
discussão a esse respeito.
Segundo a doutrina, “a natureza dispositiva
das regras que fixam a competência relativa, a partir do
critério territorial e do valor da causa(nos casos em que
a competência do juízo para julgar causas de maior valor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147464-96.2020.8.26.0000 -Voto no 48329
3
qualifica para julgar as de valor inferior), exige a
provocação pela parte interessada na primeira oportunidade
em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão,
nos termos do art. 65 do CPC(Tereza Arruda Alvim Wambier e
Outros, Breves Comentários ao Novo CPC, obra coletiva,
pág. 241, RT, 2015).
Ressalte-se que a habilitação do crédito
contra o espólio, no juízo do inventário, é mera faculdade
concedida ao credor, que pode livremente optar por propor
ação de cobrança e posterior execução(REsp 921.603/SC,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ6 26.10.2009; CC
96042/AC, Rel. Min. Massami Uyeda, , 2a. Seção, Dje
21.10.2010), não cabendo considerar inadequada a via
eleita.
Prematura, de resto, consideração sobre ser
bem de família o indicado pelo exeqüente, pois nem mesmo
penhora há. Se houver, a parte poderá impugna-la, e então
será apreciada a impugnação, como ressalvou o magistrado,
nada cabendo antecipar a respeito nesse momento.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator